Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720745-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LINDALVA GONCALVES REIS D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 27472542) apresentada pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pugnando que o custeio do tratamento prescrito ocorra de forma gradual, mediante depósito nos autos do valor mensal ou através do envio de cobrança do estabelecimento à operadora. De forma temerária, a agravante comparece aos autos sem demonstrar o cumprimento do comando judicial imposto na decisão de ID 26877605 (custeio das primeiras cem sessões do procedimento terapêutico). O pronunciamento supracitado deixou claro: a) a possibilidade de pagamento mensal; b) a necessidade de custeio imediato das sessões iniciais; c) a inexistência de motivos para condicionar o início do tratamento a uma nova providência a ser tomada pela parte autora. Confira-se: Nada obstante, entendo que o pleito formulado pela operadora de saúde em caráter subsidiário emerge razoável. O pagamento à vista do valor correspondente a todo o tratamento (600 sessões) não se coaduna com o caráter precário das tutelas provisórias. Mais apropriado seria a estipulação de pagamento gradual, a partir de informações acerca da quantidade de sessões a serem realizadas por mês e o valor de cada uma delas. Considerando que a operadora de saúde, quando for promover cumprimento ao comando judicial imposto pelo juízo singular, pode obter tal informação diretamente junto à prestadora apontada, não há motivo para condicionar o início do tratamento a uma nova providência a ser tomada pela parte autora. Sem embargo, entendo razoável que a agravante autorize ou custeie, de imediato – sob pena de incidência da multa já assinalada –, as primeiras 100 (cem) sessões do tratamento (mesmo parâmetro adotado no AGI no 0700840-31.2021.8.07.9000). Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo e o pleito de conversão do julgamento em diligência. Todavia, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido subsidiário para determinar que a agravante autorize ou custeie, imediatamente – sob pena de incidência da multa já assinalada –, as primeiras 100 (cem) sessões do tratamento prescrito, junto ao estabelecimento apontado pela demandante. O orçamento discriminado do tratamento deve ser juntado aos autos de origem e ao presente recurso, pela operadora de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, para subsidiar decisões futuras sobre a continuidade do tratamento. Portanto, nada a prover sobre o pedido de ID 27472542. Em arremate, chamo a atenção da agravante para as consequências da adoção de posturas temerárias, capazes de ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé. Anote-se a necessidade de tramitação associada ao AGI no 0700840-31.2021.8.07.9000. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator